Tribunal: TJBA
Processo: 8061044-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061044-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ICLEA ALVES FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
LINSMAR ALVES RAMOS, EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA ALVES SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA ALVES SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
EBENEZER ALVES DOS SANTOS, JAMILLE BRANDAO CARDOSO, EBENEZER ALVES DOS SANTOS, JAMILLE BRANDAO CARDOSO, EBENEZER ALVES DOS SANTOS, JAMILLE BRANDAO CARDOSO, EBENEZER ALVES DOS SANTOS, JAMILLE BRANDAO CARDOSO

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DAS HERDEIRAS OCUPANTES PELO PAGAMENTO DO IPTU, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas Embargadas, para reformar a decisão de primeiro grau e afastar a determinação de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pelas herdeiras que ocupam com exclusividade o imóvel inventariado, sob o fundamento de que tal obrigação, cumulada com o pagamento de aluguel já fixado, configuraria
bis in idem
.

II. Questão em discussão

2. A Embargante alega a existência de omissão no Acórdão, sustentando que o Colegiado deixou de se manifestar sobre os seguintes pontos: a) A existência de jurisprudência que, segundo a parte, seria pacífica no sentido de obrigar o herdeiro ocupante ao pagamento do IPTU, independentemente da fixação de aluguel, citando julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Justiça de São Paulo; b) A inaplicabilidade do artigo 1.997 do Código Civil, ao argumento de que as herdeiras ocupantes estariam causando óbice à partilha do bem; c) A prevalência da norma tributária, especificamente o artigo 34 do Código Tributário Nacional, que define como contribuinte o possuidor do imóvel a qualquer título.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. O Acórdão embargado analisou exaustivamente a controvérsia à luz da jurisprudência qualificada, fundamentando sua conclusão na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.918.125/DF, que trata especificamente da matéria em debate, estabelecendo que, havendo indenização pelo uso exclusivo, não cabe a imposição adicional do IPTU ao herdeiro ocupante. O julgado do STJ, por sua natureza e hierarquia, prevalece sobre os precedentes de tribunais locais trazidos pela Embargante, os quais, ademais, foram superados pela tese da Corte Superior.

5. A decisão colegiada não está obrigada a rebater cada julgado colacionado pela parte, especialmente quando adota fundamento jurídico suficiente e hierarquicamente superior para resolver a controvérsia.

6. Inexiste omissão quanto à aplicação do artigo 1.997 do Código Civil, posto que o acórdão embargado aplicou corretamente o dispositivo, que estabelece ser da herança a responsabilidade pelas dívidas do falecido, incluindo os tributos incidentes sobre os bens do espólio até a partilha.

7. A alegação de que as herdeiras estariam obstando a partilha, além de ser uma inovação argumentativa em sede de embargos, não tem o poder de afastar a regra legal de responsabilidade patrimonial do espólio, sendo questão que deve ser dirimida por vias próprias no juízo de origem, sem alterar a natureza da obrigação tributária perante o monte-mor.

8. O voto condutor do Acórdão enfrentou diretamente o argumento utilizado pela parte, quanto à aplicabilidade do art. 34 do Código Tributário Nacional, esclarecendo que a definição do contribuinte no âmbito da relação jurídico-tributária (relação externa, com o Fisco) não se confunde com a distribuição interna de ônus financeiros entre os coerdeiros (relação interna, de direito civil), regida pela vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC) e pelas regras sucessórias. A decisão está em perfeita sintonia com a distinção realizada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça na tese que fundamentou o julgado.

9. Evidencia-se, portanto, a nítida intenção da Embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando a reforma do julgado por via inadequada. Os embargos de declaração não são sucedâneo recursal para reexame da matéria.

10. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciada pelo julgador e não foi, e não a ausência de manifestação sobre todos os argumentos ou julgados trazidos pela parte, quando o acórdão adota fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia. 2. A mera discordância com a tese jurídica adotada no acórdão, que se fundamentou em precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, não configura omissão, mas sim inconformismo que desafia recurso próprio, sendo os embargos de declaração via inadequada para a rediscussão do mérito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8061044-92.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Embargante,
MARIA ALVES SANTOS
, e, como Embargados,
ICLEA ALVES FERNANDES e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça